Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA SOB CONCESSÃO. OBJETO PROVOCADOR NA PISTA. RESSOLAGEM DE PNEU (RESTO DE PNEU). AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO OU MONITORAMENTO PARA EVITAR O ACIDENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO, CAUSA E NEXO. COMPROVADOS. ELEMENTO QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta pela CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A., parte ré, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de reparação de danos, ajuizada por GUSTAVO ALBERTO DE MENDONÇA NETO e MATHEUS FARIA DE MENDONÇA, julgou procedente em parte sua pretensão para condenar o réu, ora apelado, “ao pagamento no valor de R$ 55.000,00, a título de danos materiais, valor esse a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização pelo dano moral supostamente causado. A sucumbência foi recíproca e proporcional, razão pela qual CONDENO as partes a arcarem com os ônus da sucumbência, devendo pagar as custas processuais, os honorários de advogado, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, na proporção de 50% a cargo de ambos os autores (sendo devido 25% por cada um deles) e 50% a cargo da ré”.

2. O juízo compreendeu pela responsabilidade da concessionária por omissão específica e ilícita da empresa requerida na manutenção, monitoração e conservação da rodovia.

3. Concluindo o Juízo de origem pela desnecessidade de produção de prova testemunhal e que a sentença não está baseada exclusivamente na ausência de provas, mas que há provas do dano e do elemento causador, não há que se falar em cerceamento de defesa. Assim, rejeito à preliminar.

4. Impende consignar que também é indiscutível no presente caso a caracterização de relação de consumo entre as partes. Dessa forma, a análise deve ser feita à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva e dispensável a verificação de culpa, salvo a ocorrência de excludente de responsabilidade do prestador de serviços.

5. No presente caso restou comprovada a ocorrência do dano pelo acidente ocorrido na BR-040, conforme fotos IDs 42125235, 42125238, 42125234 que resultou nos danos ao veículo e ao condutor, e o documento de ID 42125236 comprova o trecho da ocorrência do acidente dado o tempo entre as praças de pedágio e a congruência com o ocorrido, ainda, pelos documentos de requerimento junto à empresa ré para o processo administrativo de ressarcimento dos danos e da negativa da cobertura (IDs 42125230 e 42125231), sendo a ré responsável pela administração da rodovia sob concessão.

6. Na hipótese, restou comprovada a existência de pedaço de pneu na pista de rodagem, conforme fotos e documentos, que provocou a acidente. Outrossim, há comprovação de que o objeto na pista foi agente causador do acidente e do dano ao veículo.

7. Destarte, na hipótese, comprovado o dano, a causa do dano e o nexo entre causa e dano, ainda, ausente comprovação de culpa exclusiva do condutor ou de terceiros, a responsabilidade da ré/apelante está comprovada.

8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida.